Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-74.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005161-74.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE JORGE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 098.424.334-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS GOMES VILELA - CPF: 627.557.061-04 (ASSISTENTE), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (ASSISTENTE), MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “
NÃO HOUVE NEM AMEAÇA NEM VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA
”, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MEDIANTE “
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
”, ATENUANTE DA CONFISSÃO, AUSÊNCIA DE “
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO
” DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA TENTATIVA DE FURTO OU READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – AMEAÇA DE MORTE NÃO CONFIRMADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO – VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NÃO COMPROVADA - PARECER DA PGJ – FURTO CONSUMADO – INVERSÃO DA POSSE - ARESTOS DO TJMG, TJGO E TJRJ – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIO IDÔNEO – JULGADOS DO STJ E TJMT –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – EXAME PERICIAL DESNECESSÁRIO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO IMPOSITIVA –
EMENDATIO LIBELLI
(CPP, ART. 383) – PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES - 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO - PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO NECESSÁRIO – JULGADOS DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – ARESTOS DO STJ - BENS SUBTRAÍDOS FORAM RECUPERADOS E RESTITUÍDOS SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO TJBA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, COM APLICAÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL.

A vítima, em Juízo, asseverou que “
não sofreu qualquer ameaça ou violência por porte do recorrente no momento da ação criminosa, nem mesmo atitude ameaçadora por parte do apelante
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Parecer nº 002178-013/2023).

O roubo impróprio pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça “
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída
” (TJMG, Ap nº 1.0686.20.005567-7/001).

Se “
não comprovada a grave ameaça ou a violência, desclassifica-se o roubo para o furto
” (TJGO, AP nº 5356359-78.2022.8.09.0011).

A prisão do apelante em via pública, na posse dos bens subtraídos, indica que houve a “
inversão da posse da res furtiva
”, a caracterizar furto consumado (TJRJ, AP nº 0013452-74.2020.8.19.0001) e elidir a tese de tentativa de furto.

O exame pericial indireto [Auto de Constatação], subscrito por agente policial, acompanhado de fotografias, afigura-se “
meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

O c. STJ possui entendimento de que comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo “
por meio de robusto conjunto probatório
”, não se mostra necessária a realização de laudo pericial (AgRg no HC nº 663991/SC).

“
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas [...]
.” (TJMT, AP N.U 0001448-92.2015.8.11.0036).

A existência de 3 (três) condenações definitivas autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC nº 430.716/SP; AgRg no AREsp nº 1.921.067/RO).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, HC nº 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS; AgRg no HC nº 483246/SP).

A “
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes
” (STJ, REsp 1.947.845/SP; AgRg no AREsp 2.279.202/SP).

“
Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais
” (TJBA, AP N.U 05000259220208050113).

Recurso provido
para desclassificar o roubo impróprio para furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e condenar o apelante a
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado, com afastamento da reparação civil em favor da vítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005161-74.2023.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JOSÉ JORGE DE ANDRADE JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ JORGE DE ANDRADE JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE nº 1005161-74.2023.8.11.0037), que o condenou por roubo impróprio a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima - art. 157, § 1º, do CP - (ID 191475261).

O apelante sustenta que: 1) “
não houve nem ameaça nem violência contra a vítima
”; 2) as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante “
fundamentação genérica
”; 3) “
impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão
”; 4) não houve “
contraditório e ampla defesa a respeito
” da indenização fixada na sentença.

Pede que seja desclassificado o roubo impróprio para tentativa de furto. Em pedido subsidiário, a readequação da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da indenização ou redução do seu valor (ID 191475269).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 191475273).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do crime de roubo impróprio - art. 157, §1º, do Código Penal – Irresignação defensiva – desclassificação para furto tentado – procedência parcial – instrução processual que não logrou demonstrar a ocorrência de violência ou grave ameaça na ação do Apelante – desclassificação necessária, contudo, para o crime de furto qualificado - crime consumado – inversão na posse da res furtivae – Apelante localizado e preso em via pública, fora da residência, na posse dos bens subtraídos – rompimento de obstáculo devidamente demonstrado pela prova testemunhal, assim como por laudo de constatação de danos - fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – revisão da dosimetria - primeira fase – exclusão da negativação das circunstâncias judiciais (exceto maus antecedentes) – possibilidade – fundamentação inidônea – ausência de provas da premeditação – existência de antecedentes criminais que não é apta para negativação da personalidade - segunda fase – atenuante da confissão espontânea – improcedência – Apelante que, embora confirme o ingresso na residência, negou a subtração de bens – não reconhecimento de nenhuma das elementares do delito de furto – afastamento ou redução dos danos causados pela infração - improcedência – dano moral devidamente caracterizado – pedido expresso na denúncia – desnecessidade de instrução específica – Enunciado 14-A/TCCR/TJMT – quantum adequado e proporcional ao fato concreto – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 200843667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de maio de 2023, por volta das 08h40min, na residência particular localizada na Avenida David Riva, nº 264, Bairro Riva, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) Tênis de cor branca, marca Adidas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) Notebook da marca Lenovo, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 01 (um) Relógio da marca Orient, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 06 (seis) camisetas de cores diversas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, além de 01 mochila da marca Planeio, todos pertencentes à vítima MARA CELI NEVES. Foi evidenciado ainda que o denunciado, logo depois de subtrair os bens descritos alhures, empregou grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de com JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR, como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal. [...]

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução.”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 191475215)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 31. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante em id n. 119788495, boletim de ocorrência em id n. 119788497, termo de exibição e apreensão em id n. 119788501, termo de reconhecimento de objeto em id n. 119788504, termo de entrega em id n. 119788505, auto de constatação de dano em id n. 119788515, e demais documentos juntados aos autos. [...]

34. Analisando a autoria, vislumbro que o réu participou do delito em questão. Agindo com consciência de suas condutas no sentido de obter êxito na empreitada criminosa.

35. Neste sentido, em que pese o acusado tenha tentado se esquivar de suas responsabilidades, aduzindo que não chegou a retirar da casa os pertences subtraídos da vítima, o mesmo confirmou que realmente ingressou na residência da vítima para promover com a subtração, mas que foi surpreendido pela mesma e então deixou a residência.

36. Porém, as alegações do acusado, não correspondem com a versão apresentada pela vítima e testemunhas [...].

37. Em síntese, relatou a vítima que surpreendeu o acusado no interior de sua residência, que o acusado foi então em sua direção como se fosse empurrá-la, estava com uma mochila pertencente ao seu esposo com vários objetos no interior e a princípio teve dificuldade de deixar o imóvel, sendo que então, após, inclusive a vítima tendo indicado onde era a saída deixou a sua residência pulando o muro pelo mesmo local onde havia ingressado, causando inclusive danos na cerca elétrica.

38. Relatou então a vítima que o acusado foi surpreendido na parte externa do imóvel, já na via pública, por vizinhos que presenciaram a ação criminosa. [...]

43. Assim, os relatos das testemunhas estão em consonância com suas declarações prestadas inquisitorialmente, o que aumenta a veracidade dos fatos. [...]

45. Por outro lado, não há que se falar em tentativa, eis que devidamente comprovado que o acusado foi detido fora da residência da vítima com os pertences subtraídos.

46. Pode-se perceber, portanto, que o roubo restou satisfatoriamente comprovado, posto que as provas obtidas em juízo demonstram que o acusado foi o autor do delito. [...]

50. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva. [...]

51. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO o réu JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR [...] como incurso nas penas do artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar. [...]

IV.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

52. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.

Possui antecedentes, sendo 04 (quatro) condenações: 01) Proc. n. 1004017-46.2020.8.11.0045 (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal) que transitou em julgado em 16/11/2021; 02) Proc. n. 1002535-29.2021.8.11.0045 (art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal) que transitou em julgado em 18/03/2022; 03) Proc. n. 1002801-06.2022.8.11.0037 (art. 155, caput, do Código Penal) que transitou em julgado em 21/06/2022 e; 04) Proc. n. 1007510-21.2021.8.11.0037 que transitou em julgado em 23/02/2023, que gerou o Executivo de Pena nº 2000098-61.2022.8.11.0045, no qual o acusado está cumprindo pena em regime aberto, sendo que a 1ª condenação será utilizada para fins de reincidência e as demais para elevação da pena base. Quanto a sua personalidade esta é voltada a delitos desta natureza, conforme se detona de seus antecedentes criminais. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

IV.II – Do roubo impróprio

53. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 30 dias-multa.

54. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que passa a totalizar 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 dias-multa.

55. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase. [...]

56. Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias em que o crime foi cometido e quantidade da pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 191475261)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 191475150), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 191475155), Termo de Entrega (ID 191475156) e Auto de Constatação de Dano e anexo fotográfico (ID 191475171), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Gomes Vilela, policial militar (ID 191471848), Gerson Moreira Neves, policial militar (ID 191475153), Mara Celi Neves, vítima (ID 191475154) e JOSÉ JORGE DE ANDRADE JUNIOR, apelante (ID 191475158).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Gomes Vilela, policial militar (ID 191475250), Gerson Moreira Neves, policial militar (ID 191475250), Mara Celi Neves, vítima (ID 191475250), Mariana Cortes, filha da vítima (ID 191475250) e o interrogatório de JOSÉ JORGE DE ANDRADE JUNIOR, apelante (ID 191475250).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Mara Celi Neves descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 27.5.2023, por volta de 8h40min, retornou para sua residência [localizada à avenida David Riva, nº 264, bairro Riva, no município de Primavera do Leste/MT] após ter ido à feira municipal, quando sentiu falta de seus gatos; visualizou um chinelo estranho na porta da cozinha; entrou na sua casa e encontrou o apelante JOSÉ JORGE DE ANDRADE JÚNIOR em seu quarto, com a mochila de seu marido; deu um grito e ordenou que o apelante saísse de sua residência, razão pela qual ele pulou o muro para se evadir do local; o apelante subtraiu 1 (um) notebook da marca Lenovo, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 1 (um) tênis de cor branca, marca Adidas, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 1 (um) relógio da marca Orient, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 6 (seis) camisetas de cores diversas, avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada e uma mochila da marca Planeio, de propriedade da vítima e foi detido, em via pública, por vizinhos que residem no mesmo bairro (ID 191475154; ID 191475250).

Essa narrativa [sobre a dinâmica do delito] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [Marcos Gomes Vilela e Gerson Moreira Neves], responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais declararam que foram acionados pelos vizinhos da vítima, que haviam detido o apelante em frente à residência onde ocorreu subtração. Frise-se que o apelante foi preso com uma mochila e objetos subtraídos no seu interior, que foram reconhecidos pela vítima (ID 191471848; ID 191475153; ID 191475250).

Ocorre que a vítima, em Juízo, asseverou que “
não sofreu qualquer ameaça ou violência por porte do recorrente no momento da ação criminosa, nem mesmo atitude ameaçadora por parte do apelante
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 200843667).

O roubo impróprio pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça “
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída
” (TJMG, Ap nº 1.0686.20.005567-7/001 – Relator: Des. Franklin Higino – 23.8.2022).

Se “
não comprovada a grave ameaça ou a violência, desclassifica-se o roubo para o furto
” (TJGO, AP nº 5356359-78.2022.8.09.0011 – Relator: Desa. Camila Nina Erbetta Nascimento – 1º.5.2023).

No caso, o apelante foi preso em via pública, na posse dos bens subtraídos, com
inversão da posse da res furtiva
, a elidir a tese de tentativa de furto.

Em relação ao reconhecimento qualificadora de rompimento de obstáculo requerido pela i. PGJ, extrai-se que o apelante causou “
danos à cerca elétrica da residência
” da vítima, conforme com Auto de Constatação de Dano e anexo fotográfico (ID 191475171) e os policiais militares que atenderam a ocorrência [Marcos Gomes Vilela e Gerson Moreira Neves] ressaltaram, na audiência de instrução, que visualizaram os danos causados na cerca elétrica da residência da vítima (ID 191475250).

O exame pericial indireto [Auto de Constatação], subscrito por agente policial, acompanhado de fotografias, afigura-se “
meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

O c. STJ possui entendimento de que comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo “
por meio de robusto conjunto probatório
”, não se mostra necessária a realização de laudo pericial (AgRg no HC nº 663991/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Julgado em 10.5.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas [...]
.” (TJMT, AP N.U 0001448-92.2015.8.11.0036 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023)

Portanto, impõe-se desclassificar o roubo impróprio para furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 2º, I), com base no instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; não há elementos para aferição da sua conduta social ou personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do afiguram-se inerentes ao tipo.

Em sua vez, o apelante registra três condenações criminais por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furtos simples e falsa identidade [Ações Penais nº 1002535-29.2021.8.11.0045; 1002801-06.2022.8.11.0037 e 1007510-21.2021.8.11.0037], transitadas em julgado, respectivamente, nos dias 16.11.2021, 21.6.2022 e 23.2.2023, a caracterizar maus antecedentes.

A existência de 3 (três) condenações definitivas autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC nº 430.716/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018; AgRg no AREsp nº 1.921.067/RO -Relator: Min. João Otávio de Noronha - 16.9.2022).

Logo, fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou a agravante da reincidência, ao considerar a condenação do apelante por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 16.11.2021 (Ação Penal nº 1004017-46.2020.8.11.0045).

Frise-se que o apelante, ao ser ouvido pela autoridade judicial, admitiu ter invadido a residência da vítima e subtraído alguns objetos (ID 191475250).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Noutro giro, a “
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes
” (STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Assim sendo, transforma-se a pena-base [2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (dez) dias-multa.

Sobre o regime prisional, os maus antecedentes e a reincidência justificam o inicial fechado, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos (STJ, AgRg no AREsp 2288780/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2023)

No tocante ao afastamento da indenização, frise-se que o órgão do Ministério público requereu, na denúncia, a fixação de “
valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações
” (ID 191475215) e reiterou o pedido nas alegações finais (ID 191475250).

O Juízo singular condenou o apelante “
ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (ID 130728820 – fls. 104/114).

Ocorre que os bens subtraídos foram recuperados e restituídos sem avarias [1 (um) notebook da marca Lenovo, 1 (um) tênis de cor branca, marca Adidas, 1 (um) relógio da marca Orient e 6 (seis) camisetas de cores diversas], de acordo com o Termo de Entrega nº 2023.16.209144 (ID 191475156), de modo que afigura-se impertinente o pagamento de indenização à vítima.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJBA:

“
Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais
.” (AP N.U 05000259220208050113 – Relator: Des. Fernando Lima – 17.8.2021)

Logo, a reparação civil em favor da vítima [Mara Celi Neves] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o roubo impróprio para furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(CP, art. 155, § 2º, I)
e condenar o apelante a
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (dez) dias-multa
, em regime inicial fechado, com afastamento da reparação civil em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024